Tribunal: STJ
Processo: 1066539-24.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665186 - SP(2024/0211001-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHEFSTOCK
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
GASTRONOMIA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL DELLA TORRE DE OLIVEIRA - SP354661
AGRAVADO
: MATSUYAMA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ APARECIDO GOMES DE MEDEIROS - SP114575
LEONARDO GOMES DE MEDEIROS - SP317347
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. REEXAME DE PROVAS E AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do art. 373, II, do CPC e
por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de restituição de valor fundada na não entrega de
mercadorias constantes de notas fiscais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a
ré à restituição de R$ 348.372,00, com correção desde o ajuizamento e juros de 1%
ao mês desde a citação, e fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem, em embargos de declaração, reconheceu omissões e
reformou parcialmente o julgado para condenar a ré a devolver R$ 31.009,50,
fixando honorários para os advogados da ré em 10% sobre o valor da causa. Os
embargos foram parcialmente acolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o
II, do CPC ao exigir prova negativa da autora e desconsiderar que à ré
art. 373,
cabia provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo; e (ii) saber se houve
violação dos arts. 421 e 422 do CPC por desconsiderar a distribuição do ônus da
prova e afastar a sentença de procedência.
Documento eletrônico VDA55101563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cc06cc6-ba4c-4211-a44d-99e1b901fae2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões quanto ao ônus da prova demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, incidindo na
espécie a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada violação dos arts. 421 e 422 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal
de origem, não havendo prequestionamento, aplicando-se ao caso a Súmula n. 211
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório quanto ao cumprimento do ônus da prova (CPC,
II). 2. Incide a
art. 373,
Súmula n. 211 do STJ quando a matéria alegada (CPC, arts. 421 e 422) não foi
objeto de apreciação pelo tribunal de origem, faltando prequestionamento”.
CPC, arts. 373, II, 1.025, 85, §§ 2o e 11, 421
Dispositivos relevantes citados:
e 422; CF,
III, .
art. 105
a
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.509.921/RN,
julgado em 13/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cc06cc6-ba4c-4211-a44d-99e1b901fae2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665186 - SP(2024/0211001-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHEFSTOCK
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
GASTRONOMIA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL DELLA TORRE DE OLIVEIRA - SP354661
AGRAVADO
: MATSUYAMA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ APARECIDO GOMES DE MEDEIROS - SP114575
LEONARDO GOMES DE MEDEIROS - SP317347
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. REEXAME DE PROVAS E AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do art. 373, II, do CPC e
por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de restituição de valor fundada na não entrega de
mercadorias constantes de notas fiscais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a
ré à restituição de R$ 348.372,00, com correção desde o ajuizamento e juros de 1%
ao mês desde a citação, e fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem, em embargos de declaração, reconheceu omissões e
reformou parcialmente o julgado para condenar a ré a devolver R$ 31.009,50,
fixando honorários para os advogados da ré em 10% sobre o valor da causa. Os
embargos foram parcialmente acolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o
II, do CPC ao exigir prova negativa da autora e desconsiderar que à ré
art. 373,
cabia provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo; e (ii) saber se houve
violação dos arts. 421 e 422 do CPC por desconsiderar a distribuição do ônus da
prova e afastar a sentença de procedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões quanto ao ônus da prova demanda reexame do
Documento eletrônico VDA54110161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:06
Código de Controle do Documento: c9f7760b-78f4-42b0-aada-1f528a5ba8e9

conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, incidindo na
espécie a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada violação dos arts. 421 e 422 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal
de origem, não havendo prequestionamento, aplicando-se ao caso a Súmula n. 211
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório quanto ao cumprimento do ônus da prova (CPC,
II). 2. Incide a
art. 373,
Súmula n. 211 do STJ quando a matéria alegada (CPC, arts. 421 e 422) não foi
objeto de apreciação pelo tribunal de origem, faltando prequestionamento”.
CPC, arts. 373, II, 1.025, 85, §§ 2o e 11, 421
Dispositivos relevantes citados:
e 422; CF,
III, .
art. 105
a
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.509.921/RN,
julgado em 13/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHEFSTOCK

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação
do
II do Código de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do
art. 373,
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em embargos de declaração nos autos de ação de restituição de valor.
O julgado foi assim ementado:

Embargos de Declaração. Omissões. Reconhecimento. Exame da alegação de
que parte dos produtos comprados não foram entregues. Parcial comprovação. Ré
que demonstrou, por meio da apresentação de canhotos, de que parte dos itens
reclamados foram entregues. Parcial procedência do pedido. Embargos parcialmente
acolhidos, com modificação da parte dispositiva do julgado.
Documento eletrônico VDA54110161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:06
Código de Controle do Documento: c9f7760b-78f4-42b0-aada-1f528a5ba8e9

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:
Embargos de Declaração. Omissões. Reconhecimento. Exame da alegação de
que parte dos produtos comprados não foram entregues. Parcial comprovação. Ré
que demonstrou, por meio da apresentação de canhotos, de que parte dos itens
reclamados foram entregues. Parcial procedência do pedido. Embargos parcialmente
acolhidos, com modificação da parte dispositiva do julgado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes dispositivos:
a) 373, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
exigido da autora prova negativa e deixado de reconhecer que à ré competia
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que
não teria ocorrido;
b) 421 e 422 do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
teria violado regras processuais ao desconsiderar a distribuição do ônus da prova e
ao afastar a sentença de primeiro grau que reconheceu a restituição integral,
porquanto a ré não comprovou as entregas.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
restabeleça a sentença de procedência, condenando-se a ré à restituição de R$
348.372,00 e aos consectários e distribuindo os ônus sucumbenciais.
Requer ainda o processamento e admissão do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 459-465.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de restituição de valor em que a parte
autora pleiteou a restituição de R$ 348.372,00, correção monetária e juros, tendo
em vista à não entrega de mercadorias constantes das notas fiscais indicadas.
Documento eletrônico VDA54110161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:06
Código de Controle do Documento: c9f7760b-78f4-42b0-aada-1f528a5ba8e9

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenando a ré à restituição de R$ 348.372,00, com correção desde o
ajuizamento e juros de 1% ao mês desde a citação, e fixou honorários de 10%
sobre o valor da condenação.
A Corte de origem, em embargos de declaração, reconheceu omissões
do acórdão anterior e, examinando canhotos de entrega, reformou parcialmente o
julgado para condenar a ré a devolver R$ 31.009,50 e, reconhecendo a
sucumbência majoritária da autora, fixou honorários para os advogados da ré em
10% sobre o valor da causa.
I -
II, do CPC
Art. 373,
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão violou a
regra do ônus da prova ao exigir da autora prova negativa de não entrega, quando à
ré competia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora, especialmente quanto às notas fiscais 3375, 3268 e 53082.
O acórdão recorrido, ao acolher parcialmente os embargos, consignou
que a ré comprovara a entrega das notas fiscais n. 3464 e 3334 por meio de
canhotos assinados e que apenas três itens permaneceram sem prova de entrega,
fixando a devolução de R$ 31.009,50.
O Tribunal de origem observou as regras de distribuição do ônus da
prova, reconhecendo a comprovação da entrega das mercadorias mediante
canhotos assinados e delimitando, de forma fundamentada, os itens em relação aos
quais não houve prova de entrega, fixando a restituição correspondente.
Assim, a pretensão recursal de rediscutir a atribuição e o cumprimento
do ônus probatório demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ. Nesse
sentido:

Documento eletrônico VDA54110161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:06
Código de Controle do Documento: c9f7760b-78f4-42b0-aada-1f528a5ba8e9

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO. DISTRIBUIÇÃO
C/C
DO ÔNUS DA PROVA . REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. "O
do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: I - ao autor,
art. 373
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O § 1o estabelece que, nos
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou ainda à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o
juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído . Já o § 2o elucida que a decisão prevista no § 1o desse
artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja
impossível ou excessivamente difícil" (
Quarta Turma) .
REsp n. 1.583.430/RS,
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo
em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.509.921/RN,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/05/2024,
DJe de
)
15/05/2024.

Portanto, rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que
é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 421 e 422 do CPC
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria violado regras
processuais ao afastar a sentença, que, segundo afirma, aplicara corretamente a
distribuição do ônus da prova e reconhecera a restituição integral diante da
ausência de comprovação das entregas pela ré.
O acórdão proferido em embargos de declaração não examinou a
controvérsia sob a ótica dos arts. 421 e 422 do Código de Processo Civil. Limitou-
se a reconhecer omissões pontuais, procedendo à reavaliação da prova documental
constante dos autos, especialmente das notas fiscais e canhotos de entrega, para
concluir pela comprovação da entrega parcial das mercadorias.
Documento eletrônico VDA54110161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:06
Código de Controle do Documento: c9f7760b-78f4-42b0-aada-1f528a5ba8e9

Assim, a alegada violação dos arts. 421 e 422 do Código de Processo
Civil não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, inexistindo debate
específico e fundamentado acerca desses dispositivos.
Registre-se ainda que os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente não provocaram manifestação específica sobre tais dispositivos,
inexistindo pronunciamento apto a suprir eventual omissão, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
Desse modo, não se formou o indispensável prequestionamento,
requisito essencial ao conhecimento do recurso especial, conforme o
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser objeto de exame
em recurso especial, sendo aplicável a Súmula n. 211 do STJ (“Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”).
a quo
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto
Documento eletrônico VDA54110161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:06
Código de Controle do Documento: c9f7760b-78f4-42b0-aada-1f528a5ba8e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.665.186 / SP
Número Registro: 2024/0211001-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10665392420208260100 106653924202082601002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GASTRONOMIA LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL DELLA TORRE DE OLIVEIRA - SP354661
AGRAVADO
: MATSUYAMA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ APARECIDO GOMES DE MEDEIROS - SP114575
LEONARDO GOMES DE MEDEIROS - SP317347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:33
Código de Controle do Documento: 301e8943-eae0-4716-819e-33bc79f6c305

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:33
Código de Controle do Documento: 301e8943-eae0-4716-819e-33bc79f6c305